Tribunal: STF
Processo: Rcl 69202
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Antonio Ricardo Caboski Junior e Denis Wilson Furquim, em 19.6.2024, contra ato do juízo da Segunda Vara Sumariante do Tribunal do Júri da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, que, no Inquérito Policial n. 0000398-68.2024.8.16.0006, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Os reclamantes sustentam que a autoridade reclamada, “em contrariedade à súmula vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal, indeferiu o pleito defensivo de liberação de acesso às provas já documentadas nos autos do procedimento que decretou a constrição cautelar dos [reclamantes]” (fl. 1, e-doc. 1).



    Narram que, “no dia 24.04.2024, foi registrada nos mov. 15 e 16 a anotação apensamento aos autos de IP nº 0000398-68.2024.8.16.0006 do processo autuado sob o nº 0000914-88.2024.8.16.0006, que se encontra sob sigilo absoluto” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “a Defensoria Pública foi habilitada nos autos para exercer a defesa técnica dos investigados e intimada acerca da designação da audiência de custódia”, razão pela qual requereu acesso ao procedimento que decretou a custódia cautelar dos reclamantes, “indeferido pelo juízo processante (...), após a realização da audiência de custódia” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que, “considerando que os autos nº 0000914-88.2024.8.16.0006 permanecem ocultos ao defensor público que subscreve esta reclamação, conforme imagem abaixo colacionada, denota-se que, em que pese o juízo processante tenha autorizado o acesso aos documentos já encadernados nos autos, o acesso à estes está obstado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Mencionam que “até o momento este defensor público não teve acesso a decisão que decretou a custódia cautelar dos reclamantes, posto que não consta referida decisão nos autos 0000398-68.2024.8.16.0006” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam que “o sistema de processo eletrônico Projudi faculta aos juízes restringir o acesso das partes à movimentações processuais específicas, sendo certo que, havendo diligências investigativas em andamento, não se faz por necessária a restrição de acesso à toda a íntegra dos autos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “postula-se pela procedência da presente reclamação, inclusive em caráter liminar, em via de determinar ao juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba que libere acesso e habilite a Defensoria Pública aos autos nº 0000914-88.2024.8.16.0006 – sobretudo à decisão que decretou a prisão cautelar dos investigados –, facultando-se ao juízo, no entanto, a restrição de eventuais movimentações processuais que compreendam diligências ainda em andamento” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Segunda Vara Sumariante do Tribunal do Júri da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, na decisão proferida, em 17.6.2024, no Inquérito Policial n. 0000398-68.2024.8.16.0006, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Ao proferir o ato reclamado em, 17.6.2024, o juízo da Segunda Vara Sumariante do Tribunal do Júri da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR assentou que o acesso pretendido pela defesa ao procedimento que decretou a prisão preventiva dos reclamantes não poderia ser disponibilizado, em razão da pendência de diligências em andamento, nestes termos:



    “1. Trata-se de pedido de acesso da Defensoria Pública nas provas já documentadas e ao procedimento que decretou a prisão dos assistidos (mov. 23.1). 



    2.Preliminarmente, cumpre memorar que o art. 7º, inciso XIII, da Lei nº. 8.906/1994, prevê como direitos do advogado: 



    Art. 7º São direitos do advogado: (...). 



    XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos; 



    3.Ademais, o teor da Súmula Vinculante nº 14 do e. Supremo Tribunal Federal dispõe:



      ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    4. No caso em tela, todavia, as medidas objetivadas não foram integralmente finalizadas, ou seja, encontram-se em pleno curso, pendentes de cumprimento. Dessa forma, dispensadas maiores digressões, INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de acesso requisitado, AUTORIZANDO, todavia, acesso aos documentos já encadernados nos autos. 



    5.Ciência ao Ministério Público. 



    6.Intimações e diligências necessárias” (e-doc. 5).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    Os reclamantes pretendem acesso ao Processo n. 0000914-88.2024.8.16.0006, apensado ao Inquérito Policial n. 0000398-68.2024.8.16.0006. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido porque não foram integralmente finalizadas as diligências pendentes, estando em curso, pendentes de cumprimento. Autorizou, porém, o acesso aos documentos já encadernados nos autos. 



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso, pretendido pela defesa dos reclamantes a parte da documentação, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação dos reclamantes, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora